Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-59.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000508-59.2024.8.05.0127 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SINVALDO DA SILVA Advogado(s): DIEGO ROSENO FREIRE, YURI ANDRADE CHAVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DOS NOMES DOS GENITORES CONSTANTES EM ASSENTO DE CASAMENTO. ALEGADO ERRO MATERIAL. ART. 109 DA LEI Nº 6.015/73. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO DISPENSA RIGOR PROBATÓRIO QUANDO ENVOLVIDO ELEMENTO ESSENCIAL DO ESTADO DA PESSOA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS APONTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE NÃO ARROLA O APELANTE COMO FILHO. POSSÍVEL INCOERÊNCIA GENEALÓGICA. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS FRÁGEIS OU DOCUMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A retificação de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73, destina-se a assegurar a correspondência entre o assento registral e a realidade fática, exigindo prova clara e robusta da inexatidão alegada. 2. Embora inserida no âmbito da jurisdição voluntária, a pretensão de alteração de elemento essencial do estado da pessoa, como a filiação, demanda rigor probatório, não sendo suficiente a mera alegação de erro material desacompanhada de prova inequívoca. 3. No caso, além da ausência da certidão de nascimento do autor — documento essencial à comprovação da filiação —, a documentação apresentada revelou inconsistências relevantes, notadamente a certidão de óbito da suposta genitora que não o arrola como filho, bem como elementos indicativos de possível incoerência genealógica, circunstâncias apontadas no parecer ministerial. 4. Inércia da parte após intimação específica para complementação probatória. Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade processual. O princípio da cooperação não autoriza a substituição do ônus probatório da parte pelo magistrado. 5. Parecer ministerial pela manutenção da improcedência. Ademais, cumpre destacar que este Tribunal, em reiteradas oportunidades, ao apreciar controvérsias análogas, tem firmado orientação no sentido de manter a improcedência do pedido quando ausente prova inequívoca apta a evidenciar o alegado erro registral (APC 80002145820198050199 e 00055531620138050080). 6. Logo, não elidida a presunção de veracidade do registro público, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Precedentes desta Corte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000508-59.2024.8.05.0127, em que figuram como apelante SINVALDO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .